Tribunal: TJDFT
Processo: 0753505-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR MAIS TRINTA DIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO ARTIGO 1o, INCISOS I E III, ALÍNEAS “L” E “N”, DA LEI N.o 7.960/1989. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS ADIS No 3360 E 4109. QUESTÕES DE SAÚDE NÃO COMPROVADAS ADEQUADAMENTE E NÃO REQUERIDAS NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na decisão que prorrogou a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, porquanto fundamentada na existência de fundadas razões de autoria dos pacientes em crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas interestadual, na presença dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 3360 e 4109, bem como na subsistência da imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, ainda em curso, que apura fato cujas circunstâncias indicam a gravidade concreta das condutas atribuídas aos representados – em relação aos quais se imputa o suposto envolvimento em grupo criminoso identificado como “maior esquema de tráfico de ketamina do país” –, de modo que se mostra justificada a prorrogação da prisão temporária dos pacientes, com fundamento no artigo 1o, incisos I e III, alíneas “l” e “n”, da Lei no 7.960/1989.
2. A imprescindibilidade da medida mostra-se justificada na decisão impugnada pela necessidade de continuar com as investigações do inquérito policial que apura supostos crimes de natureza grave e que ainda demanda a análise dos objetos apreendidos, a eventual colheita de outros elementos de prova até então desconhecidos e que podem ser comprometidos caso os pacientes sejam colocados em liberdade, de modo que não há falar em exaurimento das medidas investigativas.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos que demonstrem a presença dos requisitos previstos na Lei no 7.960/1989 e naqueles estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 3360 e 4109, como ocorre no caso vertente.
4. Não constando dos autos decisão do Juízo a quo acerca da alegação de que um dos pacientes faz uso de remédios controlados e precisa de cuidados médicos constantes, bem como não estando comprovado que faça jus a acompanhamento médico que não é comumente oferecido nos estabelecimentos prisionais e que lhe fora negado atendimento adequado, inviável a análise do pleito por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Ordem denegada para manter a decisão que prorrogou a prisão temporária dos pacientes pelo prazo de 30 (trinta) dias.